Tribunal: STF
Processo: ARE 929776
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS DOS VALORES CORRESPONDENTES A CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 843). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.